Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719216-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DESPACHO A parte agravante apresentou comprovante de pagamento das custas recursais (ID n. 58992524) desacompanhado da respectiva guia, impedindo a análise da regularidade do preparo. Dessa forma, concedo derradeiro prazo de cinco dias para apresentação do mencionado documento, sob pena de recolhimento em dobro. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora